Tribunal: TJDFT
Processo: 0743923-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743923-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA CRUZ PORFIRIO, JOAO BOSCO PORFIRIO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA DA CRUZ PORFIRIO e JOAO BOSCO PORFIRIO, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial proposta pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade em que defendem os executados a impenhorabilidade dos valores bloqueados ao ID 165381747 (R$ 6.068,60 – Conta Banco Santander JOAO BOSCO PORFIRIO e R$ 818,62 – Banco do Brasil – MARIA APARECIDA DA CRUZ PORFIRIO), ao argumento de que os valores são provenientes de salário. Defendem a prescrição da parcela de número 49, vencida em 02/03/2018 e ausência de memória de cálculo. Pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade justiça e extinção do feito, com fundamento do art. 487, inciso II, do CPC. Intimados os executados a comprovarem a hipossuficiência alegada e a juntarem cópias dos extratos bancários do mês em que ocorreram os bloqueios e a comprovação da origem dos rendimentos alegados, manifestaram-se ao ID 169803280, juntando documentos. Manifestou-se o exequente ao ID 171644022 sobre a impugnação. É o relatório. Decido (...) 2. Da ausência de prescrição A execução foi distribuída em 08/05/2019, o seja antes do decurso do prazo quinquenal (art. 206, §5o, inciso I, do CC) referente à parcela vencida em 02/03/2018. Assim, não há que se falar prescrição da parcela vencida em 02/03/2018. 3. Da exigibilidade do título A alegação de inexigibilidade do título, ao argumento de ausência de memória de cálculo discriminada não merece ser acolhida, pois planilha foi acostada ao ID 154428247. 4. Da rejeição da impugnação a penhora Sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados ao ID 165381747 (R$ 6.068,60 – Conta Banco Santander JOAO BOSCO PORFIRIO e R$ 818,62 – Banco do Brasil – MARIA APARECIDA DA CRUZ PORFIRIO), ao argumento de que são provenientes de salário, a executada juntou ao ID 169803277 extrato bancário que apresenta apenas saldo final, ausente movimentação financeira apta a comprovar se o valor bloqueado é proveniente de salário. Já o executado Joao Bosco Porfirio apresentou ao ID 169803279 extrato bancário do mês de julho de 2023 em que constam créditos via PIX que somam R$ 11.300,00, sem comprovar que os valores são provenientes de salário ou remuneração. Não comprovado a origem dos valores de salário, de forma a justificar a proteção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, a impugnação a penhora deve ser rejeitada. Ante o exposto, rejeito a Exceção de Pré-Executividade e a Impugnação a Penhora. (...)” Em suas razões recursais, a parte executada narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor, na qual apresentou exceção de pré-executividade, rejeitada na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que o título executivo carece de liquidez e certeza em face da prescrição da parcela vencida no dia 02/03/2018. Assim, com a exclusão da parcela prescrita, o valor executado deixa de ser aquele constante do título. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, verifico que a agravante não demonstrou os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, a fim de possibilitar à parte suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação. A referida exceção não comporta análise de questões que demandem dilação probatória. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE -DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2. A discussão acerca de falta certeza ao título por não haver prova da prorrogação do contrato pelas partes, como pretende o agravante, é incabível pela via da exceção de pré-executividade, porquanto atrelada ao mérito do feito executivo. Para tais casos há remédio processual específico estampado no art. 917 do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1229960, 07203390620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Conforme relatado, a agravante sustenta que a suposta prescrição da parcela vencida no dia 02/03/2018 acarretaria a falta de liquidez e certeza do título executivo. Sem razão. O art. 206 do Código Civil prevê, em seu art. 5o, inciso I, que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. O marco inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela prevista em contrato. Confira-se os seguintes precedentes que versam sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e com o artigo 70 do Decreto no 57.663/1966, é de três anos o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas instrumentalizadas em cédula de crédito bancário. 2. O aludido prazo prescricional tem seu termo inicial coincidente com a data de vencimento da última parcela contratada, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, pois, ao contrário, estar-se-ia prestigiando o próprio devedor que criou o empecilho para o adimplemento da dívida, o que não se compatibiliza com a boa-fé contratual. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1200278, 07046866120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRAZO PRESCRICIONAL PARA A COBRANÇA DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO TÍTULO PELO CREDOR. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. 1. Repele-se a arguição de inovação recursal se a matéria foi devidamente suscitada na instância a quo. 2. O art.206, §5o, inciso I, do Código Civil, estabelece que prescreve em cinco anos "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular". 3. O vencimento antecipado da dívida não antecipa o prazo prescricional, atinente à última parcela contratada. A data da última parcela é a referência para contagem do fenômeno prescricional, pois reflete o vencimento do título. 4. Consoante estabelece o art.784, §1o, do Novo CPC, "A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.". 5. O enunciado da Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.". 6. Se, a despeito da possibilidade de executar a dívida, a parte credora manteve-se inerte, tendo deixado transcorrer mais de dez anos desde o inadimplemento da primeira parcela pelo devedor e quase três anos desde o termo final do prazo prescricional, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição. 7. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, deu-se provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a prescrição da pretensão executória da parte agravada. (Acórdão 1015863, 07003897920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 15/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. PRESCRIÇÃO SOMENTE DA PRETENSÃO DE EXIGIR O DÉBITO JUDICIALMENTE. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. USUCAPIÃO. NÃO RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Prescreve em 5 (cinco) anos a "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular", nos termos do art. 206, § 5o, I, do CCB. 2. O vencimento antecipado da dívida, previsto no contrato, não altera o termo inicial do prazo prescricional de cobrança, que permanece a data de vencimento contratualmente estabelecida, no caso, a data de vencimento da última parcela. (...) 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1754173, 07427312920228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO PARCIAL. DÉBITO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, como é o caso do Instrumento Particular de Confissão de Dívida constante dos autos, o art. 206, § 5o, I, do CC prevê prazo prescricional de 5 anos para o exercício da pretensão de cobrança, a contar da data de vencimento da última parcela (in casu, 7/3/2005). 2. O art. 202 do CC elenca as causas interruptivas da prescrição, ou seja, aquelas circunstâncias que possuem o condão de inutilizar o prazo já fluído, voltando a correr do seu começo. Uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo (CC, art. 202, parágrafo único). 3. Afasta-se a prejudicial de prescrição do débito remanescente afeto a contrato de promessa de compra e venda de imóvel, haja vista que houve o ajuizamento prévio de execução de título extrajudicial com o consequente reinício do lapso prescricional a partir do último ato destes autos, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença extintiva (in casu, 24/3/2017), ex vi do parágrafo único do art. 202 do CC. 4. A adjudicação compulsória visa promover o registro imobiliário necessário à transmissão da propriedade imobiliária quando esta não for efetivada pela parte transmitente que não conclui o negócio jurídico (CC, art. 1.418), fazendo-se necessária a demonstração do instrumento contratual, da inércia do promitente vendedor e da quitação do preço do bem por parte do adquirente. 5. Não comprovada a plena quitação do imóvel objeto do instrumento particular de compra e venda, tendo em conta que a tese de prescrição do débito residual não foi acolhida (CPC, art. 373, I), não faz jus a promitente compradora à adjudicação compulsória do bem. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1652557, 07196135220218070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, o título executivo, juntado aos autos originários sob ID Num. 154428246, prevê o parcelamento do imóvel em 240 (duzentos e quarenta) prestações, com vencimento da primeira no dia 02/09/2012. Assim, considerando o prazo de 20 (vinte) anos para pagamento, é evidente que a última prestação ainda não está vencida, o que afasta a ocorrência da prescrição, e, por consequência, comprova a liquidez e exequibilidade do título exequendo. Assim, ausente a probabilidade do direito, imperioso o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2023 16:19:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora